Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 33214378, o agravado informou que, com o trânsito em julgado do feito perante o STJ, requereu a conversão do cumprimento provisório de sentença para o cumprimento definitivo. Aguarde-se a sessão de julgamento do feito, conforme ordem cronológica deste Gabinete. Brasília/DF, 7 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006